Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME PROVISÓRIO PLEITEADO PELO GENITOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COMPORTAMENTOS REPROVÁVEIS DO GENITOR COM O FILHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao ajuizar ação de regulamentação de visitas, o genitor do infante requereu a fixação de regime provisório e o Juízo de origem indeferiu o pedido, porquanto o feito se encontrava em fase embrionária. Interposto agravo de instrumento, a e. 2a Turma Cível, em consonância com o parecer do Ministério Público exarado na primeira e na segunda instâncias, negou-lhe provimento, pois constavam do feito apenas alegações unilaterais do autor (AI n. 0751510-44.2020.8.07.0000).

2. Após, a ré, ora agravante, apresentou contestação nos autos de origem, apontando, de forma genérica, comportamentos reprováveis do genitor com o filho, com uso de álcool e drogas. Em réplica, o autor negou as alegações da ré e, após audiência de conciliação infrutífera, reiterou o pedido de fixação de regime provisório de visitas.

3. Em parecer, o Ministério Público propôs regime em moldes distintos do pleiteado e destacou que, “por se tratar de visitas a uma criança de menos de 3 (três) anos de idade, sua privação das visitas do genitor por quase um ano, sem que para isso haja prova justificadora robusta, pode, mesmo, lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quanto à formação da sua memória de genitor”. Assim, o Juízo de origem fixou o regime provisório, nos termos indicados.

4. Nessa perspectiva, ante a alteração do arcabouço apreciado no AI n. 0751510-44.2020.8.07.0000, após a angularização processual nos autos de origem e evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão agravada, porquanto a genitora não nega que impede as visitas do genitor, mas se respalda em alegações de mau comportamento desprovidas de lastro mínimo de verossimilhança e não corroboradas pelas provas até então apresentadas nos autos. No aspecto, destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia de eventual dilação probatória que os argumentos da agravante são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá revogar a reportada decisão.

5. Recurso conhecido e desprovido.